Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011288-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WELITON JOSE DA SILVA - CPF: 047.442.801-02 (PACIENTE), CRISTHIANE TROMBINIPUIA BAGGIO (IMPETRADO), WELITON JOSE DA SILVA - CPF: 047.442.801-02 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - PRISÃO PREVENTIVA - INDICIAMENTO POR
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE; SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES; NÃO OBSERVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 62/20 DO CNJ - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL REGISTRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL -
ATRIBUIÇÃO DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - OPINIÃO DELITIVA - COMPETE DO TITULAR DA AÇÃO PENAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA -
PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE MACONHA E PRESENÇA DE USUÁRIO COM ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE COMÉRCIO DE DROGAS NO LOCAL - REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÃO PENAL POR TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA - COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS, NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECIFICA - C
ONDUTA ILÍCITA DURANTE
LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

- OFERECIMENTO DE DINHEIRO AOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO - MAIOR REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - JULGADOS DO STJ - RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ -
GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 - IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA - PRI
SÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE - DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A opinião delitiva compete ao titular da ação penal, razão pela qual
“mostra-se irrelevante a discussão a respeito do indiciamento [...] porque não vincula a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, dominus litis da ação penal, e, muito menos, o convencimento do Magistrado”
(STJ, RHC 82.301/AL - Relator: Min.

Felix Fischer - 4.12.2017).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG;

HC no 524.705/SP).

A
prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva especifica do paciente, sobretudo
por incorrer em conduta ilícita durante
liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, bem como por ter oferecido dinheiro aos policiais responsáveis por sua prisão, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta. (STJ, HC no 395891/PR;
HC no 552.851/MG)

“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, [...] o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.”
(STJ, HC no 582.204/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011288-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE(S):

WELITON JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELITON JOSÉ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos do incidente processual (PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção ativa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 333 do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
“não houve indiciamento por tráfico de droga”
, mas somente por posse de droga para consumo pessoal; 2)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção de inocência;

4) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito comprovado; 5) as
medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) não teria sido observada a Recomendação no 62/20 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 43787984), com documentos (ID

43787985/ ID 43787992).

O pedido liminar foi indeferido (ID

44535498).

O Juízo singular prestou informações (ID 46902463).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas – Inconformismo – Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Alega ofensa ao Princípio da presunção de inocência – Não configurado – Prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar a agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – A primariedade e todos os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID

49840967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.5.2020, o Juízo da Comarca de São José do Rio Claro, em plantão judicial, converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a materialidade e a autoria delitiva em cognição sumária e provisória do crime de tráfico de substância entorpecente está comprovada pelo auto de apreensão e auto de constatação provisória de substância entorpecente e pelo depoimento dos policiais responsáveis e testemunhas.

Conforme relatado no auto de prisão em flagrante, na data de ontem (23.05.2020) o suspeito foi flagrado saindo de sua residência tendo resistido à ordem de parada dos policiais ao argumento de estar fazendo uso de maconha. Com a abordagem, não só indicou onde em sua residência seriam encontradas as outras porções do entorpecente, como também ofereceu a quantia de R$ 1.300,00 à autoridade policial para não ser detido.

O auto de prisão em flagrante 2020.108795 revela, outrossim, a circunstância de que um usuário de entorpecentes supostamente teria saído da residência do indiciado e os documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público sob o id 32566399 revelam, em tese, a suposta prática reiterada anterior do crime de tráfico, pois o investigado já responde a outras duas ações penais, pela prática do crime capitulado nos artigos 35, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c o anexo I da Portaria n° 344/1998 da ANVISA - Nova Mutum/MT, quais sejam, processo crime 4081-81.2019.811.0086, distribuído em 04/09/2019, e processo crime 5082-04.2019.811.0086, de 13/11/2019, conforme folha de antecedentes criminais (id 32566401), documento que corrobora a necessidade de garantia da ordem pública por exteriorizar a reiteração criminosa do investigado.

Muito embora não seja o momento adequado para o enfrentamento do mérito, subsistem indícios de que o crime praticado, ao menos em tese, é o de tráfico de drogas – cuja pena é superior a 4 (quatro) anos. É nesse sentido a representação do titular da ação penal.

Ademais, os autos demonstram a reiteração criminosa e a necessidade de garantia de ordem pública, sendo extremamente reprovável a conduta de oferecimento de dinheiro à autoridade policial, caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, todos atos a revelarem, em tese, o potencial delitivo do acusado.

No caso em comento, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do suspeito, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo, portanto, imperiosa a excepcional medida.

São informes que remetem à perturbação da ordem pública, sendo combatido com veemência pelo Estado o nefasto comércio de entorpecentes em que o indicado é apontado como possível fomentador, a sinalizar a necessidade da prisão
preventiva acautelatória, porque meras proibições ou restrições não se mostram efetivas neste caso, senão serviria como escárnio pelas suas evidentes ineficácias no combate ao tráfico de drogas, principalmente considerando-se que já tendo sido deferidas medidas cautelares diversas da prisão (Liberdade Provisória) nos Autos 134607, novamente o suspeito cometeu delitos graves (tráfico e corrupção ativa) e fazia uso de entorpecente, restando evidente que medidas diversas da prisão não são suficientes. [...].

Diante destas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLITON JOSÉ DA SILVA [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086)

Em 3.6.2020, o Juízo singular [
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum
] autorizou a quebra dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido (ID32685214).

Pois bem.

De fato, no auto de prisão em flagrante, a autoridade policial registrou as condutas de posse de droga para consumo pessoal e corrupção ativa.

Todavia, o promotor de Justiça [
Daniel Carvalho Mariano
], ao se manifestar pela decretação da custódia preventiva,
atribuiu ao paciente
tráfico de entorpecente (PJE no 1001111-57.2020.8.11.0086
-
ID 32566398).

A opinião delitiva compete ao titular da ação penal, razão pela qual
“mostra-se irrelevante a discussão a respeito do indiciamento [...] porque não vincula a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, dominus litis da ação penal, e, muito menos, o convencimento do Magistrado”
(STJ, RHC 82.301/AL - Relator: Min.

Felix Fischer - 4.12.2017).

Logo, irrelevante esse argumento.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão de 140g (cento e quarenta gramas) de maconha e da presença de usuário saindo de sua residência com entorpecente, após informações anônimas de comércio de drogas no local; bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente responde ação penal por tráfico com envolvimento de adolescente (Sistema
Primus
- Código 134607/Comarca de Nova Mutum - ID 43787985).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018;

HC no 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às
medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva especifica do paciente, sobretudo
por incorrer em conduta ilícita durante
liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares

(Código 134607/Comarca de Nova Mutum); bem como por ter oferecido R$1.300.00 aos policiais responsáveis por sua prisão, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta (STJ, HC no 395891/PR - Relator: Min. Félix - 10.8.2017).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Enfim, o paciente tem 25 (vinte e cinco) anos de idade e a
impetração não está instruída com qualquer documento que evidencie pertencer ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19.

Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, [...] o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.”
(STJ, HC no 582.204/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020